Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728025-41.2022.8.07.0001 APELANTE: CRISTIANE PEREIRA DE SIQUEIRA APELADO: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DECISÃO Com o julgamento do apelo e dos embargos declaratórios, exauriu-se a competência da Turma. Eventual levantamento de depósito judicial deverá ser requerido no Juízo a quo. Cerifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator